Tribunal: TJSP
Processo: 1511727-35.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Campinas – IPTU, taxa de lixo e taxa de sinistro – Exercícios de 2008 a 2016 – Ação proposta em novembro de 2017 – Certidão de registro do imóvel que demonstra que o executado já não era proprietário do imóvel quando do ajuizamento da ação – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Campinas – IPTU, taxa de lixo e taxa de sinistro – Exercícios de 2008 a 2016 – Ação proposta em novembro de 2017 – Certidão de registro do imóvel que demonstra que o executado já não era proprietário do imóvel quando do ajuizamento da ação – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.